Tribunal: TJSP
Processo: 1004435-84.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Contrato de acabamento de edificação. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré.
1. Inadimplemento. Autora, prestadora de serviços de acabamento em edificação, que comprovou pagamentos inferiores aos devidos, destoando dos valores constantes das medições aprovadas pela própria ré. Alegação da ré, de que houve atraso da obra, que não se sustenta, diante da

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Contrato de acabamento de edificação. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré.
1. Inadimplemento. Autora, prestadora de serviços de acabamento em edificação, que comprovou pagamentos inferiores aos devidos, destoando dos valores constantes das medições aprovadas pela própria ré. Alegação da ré, de que houve atraso da obra, que não se sustenta, diante da prorrogação tácita do prazo contratado, em razão da contratação de novos serviços. Abandono da obra que tampouco foi comprovado, havendo, na verdade, impedimento da continuidade do trabalho pelo dono da obra.
2. Reconvenção. Improcedência. Honorários advocatícios. Incidência do disposto no art. 85 , § 2o, do CPC.
3. Sentença parcialmente reformada, para fixar os honorários advocatícios, em razão da sucumbência na reconvenção, da acordo com o art. 85 , § 2o, do CPC. Recurso parcialmente provido.